Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELIGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. NEGATIVA FUNDADA EM DÉBITOS PRETÉRITOS RELATIVOS A IMÓVEL DIVERSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de concessionária de serviço público, diante da negativa de religação de água em dois imóveis situados em Taguatinga, sob fundamento da existência de débitos pretéritos relativos a outro imóvel, localizado em Vicente Pires. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a religação do serviço no prazo de 10 dias, sob pena de multa, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários advocatícios. A concessionária interpôs apelação, alegando preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, defendendo a inexistência de ato ilícito e a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é inepta a petição inicial em razão de emenda que corrigiu o objeto da demanda após a contestação; e (ii) estabelecer se a negativa de religação do fornecimento de água, com base em débito pretérito de imóvel diverso, configura prática abusiva passível de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emenda à petição inicial, embora posterior à contestação, apenas corrigiu equívoco material quanto à localização dos imóveis afetados, sem modificar a causa de pedir ou o pedido, sendo válida à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, do contraditório e da ampla defesa, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A negativa de religação do serviço de fornecimento de água com base em débitos referentes a imóvel distinto configura conduta abusiva e ilegal, notadamente por se tratar de serviço público essencial, cuja continuidade deve ser garantida mesmo em caso de inadimplemento pretérito, conforme previsto na Resolução ADASA no 14/2011 e consolidada jurisprudência local e do STJ.
5. A interrupção indevida do fornecimento de água, associada à exigência de pagamento de débitos alheios ao imóvel objeto da solicitação de religação, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo presumida a lesão à dignidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa.
6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação, não merecendo redução.
7. A inversão do ônus da prova foi legítima diante da verossimilhança das alegações do consumidor e da natureza da relação de consumo, sem prejuízo à ampla defesa da parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A emenda à petição inicial que apenas corrige erro material sem alterar o pedido ou a causa de pedir é admissível, mesmo após a contestação.
2. A concessionária de serviço público não pode condicionar a religação do fornecimento de água ao pagamento de débitos vinculados a imóvel diverso.
3. A negativa indevida de religação de serviço essencial, fundada em débitos pretéritos alheios ao imóvel afetado, configura prática abusiva e enseja dano moral presumido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 329 e 330; CDC, arts. 6o, VIII, e 42; Resolução ADASA no 14/2011, arts. 38 e 121, § 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.589.774/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 01.09.2020.STJ, REsp 1663459/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 10.05.2017.TJDFT, Acórdão 1856417, 0751015-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 09.05.2024, DJe 22.05.2024.TJDFT, Acórdão 1663586, 0702875-52.2022.8.07.0003, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08.02.2023, DJe 22.02.2023.TJDFT, Acórdão 1290237, 0705334-17.2019.8.07.0008, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 07.10.2020, DJe 21.10.2020.